Tribunal: TJDFT
Processo: 0000809-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RELEVÂNCIA DA PROVA ORAL PRODUZIDA. CRIME DE DESACATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO OU INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. INTENÇÃO DE DESRESPEITAR E DESPRESTIGIAR A FUNÇÃO PÚBLICA DO POLICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, se, em consonância com todo o conjunto probatório, seja suficiente para sustentar a condenação do réu.
2. A acervo probatório mostra-se suficiente para a condenação pelo crime de ameaça se, na fase policial, a vítima afirmou ter sofrido ameaça de morte pelo companheiro e, em juízo, se limitou a informar que sofreu ameaça, sem se recordar das palavras por ele utilizadas, sobretudo considerando que o policial militar que participou da ocorrência informou ter ouvido as ameaças proferidas pelo réu contra a vítima quando todos estavam na delegacia.
3. Tipifica o delito de desacato desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, o que extrapola o direito de liberdade de expressão garantido pelo art. 5o, IX, da CF.
4. Se os elementos probatórios demonstram que o réu dirigiu expressões aos policiais com animus de desrespeitá-los e de desprestigiar a função por eles exercida, não há como acolher o pedido de absolvição sob o argumento de ausência de dolo ou insignificância.
5. Não se exige estado de tranquilidade e reflexão por parte do autor do crime de desacato. Assim, o estado de estresse, raiva e descontrole do réu não são capazes de afastar a configuração do delito.
6. Recurso desprovido.